Tribunal: TJSP
Processo: 2002558-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002558-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FRED SHUM e
Paciente FILIPE DE CARVALHO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002558-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41877
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO n.o 41877
HABEAS CORPUS no 202558-13.2020.8.26.26.0000
IMPETRANTE: FRED SHUM
PACIENTE: FILIPE DE CARVALHO
COMARCA: SÃO PAULO/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO
O Doutor Fred Shum, Advogado, impetra o presente
Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de FILIPE DE CARVALHO, no
qual alega que seu paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judicial da Comarca da Capital
00a Circunscrição Judiciária - CJ.
Aduz o nobre impetrante que o acusado foi preso em
flagrante, pela hipotética prática do crime descrito no art. 157, em sua forma
qualificada, uma vez que teria roubado, agindo em concurso com demais agentes,
utilizando-se de arma de fogo, um veículo da marca Ford, modelo Fiesta.
Sustenta que o suposto autor dos fatos é trabalhador,
possui residência fixa no distrito da culpa, e, também, defensor devidamente
constituído nos autos.
Argumenta que estão ausentes os requisitos para a
decretação da segregação cautelar e que a autoridade coatora indeferiu o pedido de
liberdade em decisão carente de fundamentação, alegando a gravidade do crime e
reincidência.
Assevera que em caso de eventual condenação, poderá
ser aplicado o paciente, o regime diverso do fechado, não se justificando, portanto,
reprimenda mais gravosa nesse momento.
Invocando o Princípio da Presunção da Inocência, sustenta
que a custódia do paciente afronta a Constituição Federal, bem como as Leis
Penais e o Estado Democrático de Direito, aduzindo que não houve sentença penal
condenatória com trânsito em julgado, ponderando que a aplicação de quaisquer
das medidas descritas no rol do art. 319 do Código de Processo Penal são
suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, proteger as investigações,
garantir a ordem pública e coibir eventual prática de novos delitos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002558-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41877
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 66/67). Processada a
ordem.
Prestadas informações às fls. 70/71.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 74/76, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de FILIPE DE
CARVALHO, objetivando a revogação de sua prisão preventiva ou a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
De acordo com as informações prestadas nos autos, a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, tendo ele sido
denunciado como incurso no art. 157, § 2.o, II, do Código Penal, cuja denúncia foi
recebida no dia 16 de janeiro de 2020, designando-se audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento para o dia 02 de março de 2020.
Sem razão a insurgência lançada no presente remédio
constitucional.
Isto porque, vê-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, restou sobejamente fundamentada, conforme se depreende
da cópia acostada a fls. 50/53, não havendo se falar em ausência dos pressupostos
autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a
necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da
ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002558-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41877
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de per
si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução
de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade
da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade.
Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência
harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do
acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando
houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se
que o risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que
justifica a prisão com base na ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da
prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16
DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade provisória,
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002558-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41877
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento da
materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como com
expressa menção à situação concreta que caracteriza a
necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência
da instrução criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II
- A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p.
324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém será
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória
do julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do julgado, não
dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do
art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a
prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002558-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41877
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar
pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ
117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine.
Incabíveis ilações sobre provável pena a ser fixada, eis que
o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza acerca de
aplicação de eventuais benesses.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.